Tribunal: STF
Processo: ARE 1574893
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DE ACÓRDÃO DO STJ. CONDENAÇÃO, NA ORIGEM, POR HOMCÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. SUPOSTA OFENSA, NO NÃO RECEBIMENTO DO RESP, AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E ART. 93, IX, TODOS DA CF/88. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE CONSTANTE DO ACORDÃO, QUE NÃO VIOLA O ART. 93, IX. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA, NO MAIS, DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 279 E 182 DESTA CORTE E DO TEMA 660. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por Rodrigo Prates dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o qual negou provimento a seu recurso especial, o qual, por seu turno, visava à reforma do acórdão do TJMG que manteve sua condenação, proferida pelo Tribunal do Júri, pelo crime de homicídio triplamente qualificado. No extraordinário a parte alega que a decisão do STJ violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem o art. 93, IX, da CF/88.Teceu longas considerações sobre a prova produzida e o andamento do processo na origem, desde a primeira instância, em Minas Gerais. Aduziu que não pretende revolvimento probatório, mas mera revaloração jurídica dos fatos. 



    II. Questão em discussão



    2. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento dos recursos e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente os dispositivos constitucionais invocados. 



    III. Razões de decidir



    3. Inexistentes os supostos vícios do art. 93, IX, da CF/88, em relação aos quais observo que “inexiste obrigação do julgador de analisar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas que explicite, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento” (RE 1208521 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 20/03/2020). 



    4. Incide, assim, a inteligência do Tema 339 do ementário da Repercussão Geral, segundo o qual é exigível do acórdão ou decisão que “sejam fundamentados, ainda que sucintamente”, não demandando a norma constitucional que haja “o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    5. Quanto à dosimetria da pena em particular, incide ao caso, mais especificamente, o óbice do Tema 182, que expressamente reconhece a natureza infraconstitucional do debate e que, portanto, não abre a via do apelo extremo na Suprema Corte.



    6. No mais, é firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que “a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1.8.2013, Tema nº 660/RG). A ofensa indireta, ou reflexa, a dispositivos constitucionais, a dependerem de análise prévia também da legislação infraconstitucional, não abrem a via do recurso extraordinário.



    7. Por fim, A verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte. Nesse sentido, de fato, “não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal” (RE 128.1990, Rel. Ministro Celso de Mello, julg. 25/05/2020).



    IV. Dispositivo



    8. Negado seguimento ao recurso.